Tribunal: TJMT
Processo: 1021688-13.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021688-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (AGRAVADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. JORNADA DIÁRIA DE 04 (QUATRO) HORAS. JORNADA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL DE 06 (SEIS) HORAS. FIXAÇÃO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO DE INDISCIPLINA OU INSUBMISSÃO DO APENADO. CÔMPUTO POR DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO REEDUCANDO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À SUA VONTADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA LEGALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA RECONHECENDO FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS NA EXECUÇÃO PENAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que homologou a remição de 41 (quarenta e um) dias pelo trabalho interno, referente ao período de julho a novembro de 2025, durante o qual o sentenciado trabalhou 123 (cento e vinte e três) dias com jornada diária de 04 (quatro) horas, fixada pela própria Administração Penitenciária, no setor de tecnologia da informação, no período das 13h às 17h. O Ministério Público requer a redução para 20 (vinte) dias, sustentando que a jornada inferior a 06 (seis) horas inviabiliza o cômputo integral, alegando, ainda, procedimento administrativo disciplinar em curso por suposta falta grave ocorrida em 21/11/2025. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, pugnando pela manutenção integral da decisão do juízo
a quo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A
questão em discussão consiste em definir se é admissível o cômputo do tempo de trabalho para fins de remição quando a jornada diária é inferior ao mínimo legal de 06 (seis) horas por determinação da própria Administração Penitenciária, bem como o critério correto de cálculo a ser aplicado, e se a existência de procedimento administrativo disciplinar em curso, sem decisão definitiva, é apta a produzir efeitos na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A remição da pena pelo trabalho, prevista no art. 126 da LEP, pressupõe o efetivo exercício de atividade laboral, sendo a contagem realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias trabalhados.

2.
O art. 33 da LEP estabelece jornada ordinária entre 06 (seis) e 08 (oito) horas diárias, admitindo, em seu parágrafo único, horário especial para presos designados aos serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, autorizando jornada diferenciada pela Administração Penitenciária.

3. No caso concreto, a jornada reduzida de 04 (quatro) horas diárias foi imposta pela própria Administração Penitenciária, que fixou o horário das 13h às 17h para o desempenho de atividades no setor de Tecnologia da Informação da unidade prisional, não decorrendo de qualquer ato de indisciplina, insubmissão ou recusa ao trabalho por parte do reeducando.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é obrigatório o cômputo do tempo de trabalho quando a jornada inferior ao mínimo legal decorre de determinação da Administração Penitenciária, e não de ato de insubmissão ou indisciplina do preso, sendo indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os dias trabalhados com carga horária inferior ao mínimo legal não podem ser considerados como dia de efetivo trabalho para fins de remição de pena, exceto quando a jornada é imposta pelo estabelecimento penal para serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, hipótese em que o cálculo deve ser realizado com base nos dias efetivamente trabalhados, e não pelo simples somatório aritmético das horas laboradas.

6.
Não se pode transferir ao apenado os efeitos negativos de uma jornada reduzida estabelecida pelo próprio Estado, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da execução penal.

7.
A mera instauração de procedimento administrativo disciplinar, sem decisão definitiva reconhecendo a prática de falta grave, não é apta a produzir efeitos na execução penal, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

8.
O trabalho constitui direito social previsto no art. 6º da Constituição Federal, e a remição tem finalidade precípua de reintegração social do apenado, não se podendo desprezar nenhum esforço do preso para reduzir seu grau de vulnerabilidade no processo ressocializador.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Teses de julgamento:

1.
É obrigatório o cômputo do tempo de trabalho para fins de remição quando a jornada inferior ao mínimo legal de 06 (seis) horas decorre de determinação da própria Administração Penitenciária, e não de ato de insubmissão ou indisciplina do preso, sendo vedado ao Estado prejudicar o reeducando por circunstância alheia à sua vontade.

2.
Na hipótese em que a jornada aquém do mínimo legal é fixada pela Administração Penitenciária para serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, o cálculo da remição deve ser realizado com base nos dias efetivamente trabalhados, e não pelo simples somatório aritmético das horas laboradas, à razão de 1 (um) dia de pena para cada 3 (três) dias de trabalho, nos termos do art. 33, parágrafo único, c/c art. 126, §1º, II, da LEP.

3.
A mera instauração de procedimento administrativo disciplinar, sem decisão definitiva reconhecendo a prática de falta grave, não produz efeitos na execução penal, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LIV e LV, e art. 6º, da Constituição Federal; art. 33, “
caput
” e parágrafo único, e art. 126, §1º, II, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Jurisprudência relevante citada:
STF – RHC 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017; STJ – AREsp n. 2.359.246/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ – AgRg no AREsp n. 2.343.984/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024; STJ – AgRg no AREsp n. 2.380.227/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000442-53.2020.8.11.0064, em que foi homologada a remição de 41 (quarenta e um) dias de pena em favor do apenado
GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS
, em razão do trabalho interno desenvolvido no período de julho a novembro de 2025, com jornada diária de 04 (quatro) horas, totalizando 123 (cento e vinte e três) dias trabalhados. (Id. 368561374)

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão que homologou a remição de 41 (quarenta e um) dias pelo trabalho interno, sob o argumento de que, na interpretação dos artigos 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal, reconhece-se apenas a jornada de trabalho não inferior a 06 (seis) horas e não superior a 08 (oito) horas diárias para fins de remição, sendo o cálculo realizado por dias trabalhados e não por horas, ressalvando-se apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal, que poderão ser somadas a fim de que, atingindo 06 (seis) horas, sejam computadas como 01 (um) dia de trabalho para obtenção da referida benesse.

Sustenta, ainda, que o apenado cumpria jornada de apenas 04 (quatro) horas diárias, e que havia procedimento administrativo disciplinar em curso em razão de suposta falta grave ocorrida em 21/11/2025. Assim, requer seja deferida a remição de apenas 20 (vinte) dias. (Id. 368561369)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo conhecimento e pelo não provimento do agravo em execução, asseverando que a jornada de trabalho reduzida de 04 (quatro) horas diárias foi determinada pela própria Administração Penitenciária, não decorrendo de ato de insubmissão ou indisciplina do apenado, que exerce atividade no setor de tecnologia da informação da unidade prisional, no período das 13h às 17h, permanecendo à disposição para demandas emergenciais.

Sustenta que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, é obrigatório o cômputo do tempo de trabalho quando a jornada inferior ao mínimo legal decorre de determinação da administração penitenciária, e não de ato de indisciplina do preso. Aduz, ainda, que a existência de procedimento administrativo disciplinar em curso não é apta a produzir efeitos na execução penal, uma vez que não há decisão definitiva reconhecendo a prática de falta grave, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência. Assim, requer a manutenção integral da decisão agravada, especialmente quanto à remição de 41 (quarenta e um) dias pelo trabalho. (Id. 368561373)

Em juízo de retratação, a d. Magistrada singular não acolheu o pedido formulado, mantendo a decisão impugnada, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça. (Id. 368561377)

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, sob o fundamento de que a jornada reduzida foi determinada pela própria Administração Penitenciária, com amparo no art. 33, parágrafo único, da LEP, não podendo o apenado ser prejudicado por circunstância alheia à sua vontade, devendo a remição ser calculada pelos dias efetivamente trabalhados, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução
– Remição de pena pelo trabalho – decisão que deferiu a remição de 41 dias pelo trabalho –
Inconformismo Ministerial
– almejada revogação da decisão – Impossibilidade – jornada inferior a 06 horas diárias – atividade interna de manutenção do estabelecimento prisional – jornada especial fixada pela administração penitenciária – art. 33, parágrafo único, da lei de execução penal – cômputo da remição pelos dias efetivamente trabalhados – impossibilidade de prejuízo ao apenado por organização administrativa – princípio da legalidade e da individualização da pena – finalidade ressocializadora – jurisprudência do STJ –
Decisão Mantida
”.
(Id. 371458394
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterados os dias remidos pelo douto juízo a fim de remir apenas 20 (vinte) dias, em relação aos trabalhos realizados pelo agravado, desconsiderando assim a computação de dias de trabalho com jornada inferior a 06 (seis) horas diárias.

Aduz o Órgão Ministerial que, com efeito, o artigo 33 da LEP é cristalino ao estabelecer que a jornada normal de trabalho não será inferior a 06 (seis) horas nem superior a 08 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados, sendo o cálculo realizado por dias trabalhados e não por horas, ressalvando-se apenas as horas trabalhadas após a jornada máxima legal, que poderão ser somadas a fim de que, atingindo 06 (seis) horas, sejam computadas como 01 (um) dia de trabalho para fins de remição, razão pela qual, considerando que o agravado laborou apenas 04 (quatro) horas diárias, conforme planilha de seq. 618, o correto seria o deferimento de apenas 20 (vinte) dias remidos, e não os 41 (quarenta e um) dias homologados pela decisão agravada.

Transcrevo trecho da decisão ora impugnada:

“[...]

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal da pessoa acima qualificada.

A Defesa, à seq. 603, requer que seja oficiada a Unidade Prisional para fornecer imagens das câmeras de segurança.

Planilha de remição pelo trabalho, seq. 618.

DECIDO.

I - DO OFÍCIO A UNIDADE PRISIONAL
Considerando o pedido formulado pela defesa à seq. 603, expeça-se oficio a Direção da Unidade Prisional solicitando as imagens das câmeras de segurança.

II - DA REMIÇÃO - TRABALHO
Observa-se que consta planilha de dias trabalhados pendente de análise, colacionada na
seq. 618
, referente aos
períodos de julho a novembro de 2025, informando que o(a) sentenciado(a) trabalhou 123 (cento e vinte e três) dias.

Considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, ?c? c.c art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7210/84, declaro a remição de
41 (quarenta e um) dias
a serem descontados da pena.

III - DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

Homologo
o cálculo de pena para que surta seus jurídicos e efeitos legais.

[...]”

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (Art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Conforme disposto no art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho, parte do tempo de execução da pena, de modo, que a contagem do tempo será realizada à razão de 1 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias laborados.

Contudo, tal regra comporta exceção quando a jornada reduzida é fixada pela própria Administração Penitenciária, conforme se verá adiante.

Com efeito, o art. 33 da Lei de Execução Penal estabelece que:

"Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados.

Parágrafo único.
Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal."

Observa-se que, embora o “
caput
” do dispositivo fixe a jornada ordinária de trabalho entre seis e oito horas diárias, o parágrafo único admite expressamente a adoção de horário especial para os presos designados aos serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, autorizando, assim, a fixação de jornada diferenciada pela Administração Penitenciária.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

“EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador.
2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso
. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. (RHC 136509, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017) (STF - RHC: 136509 MG - MINAS GERAIS 4003606-20.2016.1 .00.0000, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/04/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-087 27-04-2017)”
(Grifo nosso)

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO EM JORNADA ESPECIAL (INFERIOR A 6 HORAS).
EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 33 DA LEP
. CONTAGEM DE PRAZO QUE DEVE CONSIDERAR OS DIAS TRABALHADOS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.343.984/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)”
(Grifo nosso)

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. CÁLCULO DE DIAS TRABALHADOS. JORNADA DE 5 HORAS ESTIPULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL. CÔMPUTO COMPLETO POR DIAS TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a remição de pena pelo trabalho, especificamente o cálculo dos dias a serem remidos com base na jornada de trabalho realizada em horário especial, conforme o art. 33, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo da remição de pena deve ser realizado com base no número de horas trabalhadas ou no número de dias trabalhados, especialmente quando a jornada de trabalho é inferior ao mínimo legal, mas imposta pelo estabelecimento penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a remição da pena pelo trabalho deve considerar os dias trabalhados, e não o montante de horas, quando a jornada inferior ao mínimo legal é imposta pelo estabelecimento penal. 4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência, ao considerar que os dias trabalhados com carga horária inferior ao mínimo legal não podem ser considerados como dia de efetivo trabalho para fins de remição de pena,
exceto quando a jornada é imposta pelo estabelecimento penal para serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, como no caso dos autos.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.359.246/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024.)”
(Grifo nosso)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO (ESPECIAL) DA PENA PELO TRABALHO. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL. JORNADA LABORAL INFERIOR A SEIS HORAS DIÁRIAS. CRITÉRIO DE CÁLCULO INCIDENTE. CÔMPUTO DOS "DIAS" TRABALHADOS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO E CONSENTÂNEA AOS FINS DA EXECUÇÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO RECLAMADO SIMPLES "SOMATÓRIO" (ARITMÉTICO) DAS HORAS TRABALHADAS PELO INTERNO. ARESTO LOCAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.1 Trata-se de agravo regimental interposto pelo Parquet contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos moldes da Súmula n. 568/STJ. 1.2 Em suas razões, o Parquet assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, por remanescer a apontada violação aos arts. 33, caput e parágrafo único, e 126, § 1º, II, ambos da LEP. 1.2.1 Patrocina que na análise da remição laboral, atinente à prestação de serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, com jornada diária de 05 (cinco) horas, a (eventual) adoção do critério de "dias" trabalhados e não a "soma" de horas de labor efetivamente prestadas pelo reeducando, ocasiona situação de privilégio indevido e desproporcional em seu favor. 1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com a consectária repristinação do critério primevo, adotado pela VEP da localidade, ancorado na "soma" das horas efetivamente trabalhadas pelo executado, (ora) recorrido. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de remição da pena pelo trabalho, permeada pelo reconhecimento de horário especial ao preso - com jornada laboral inferior a 06 (seis) horas diárias - designado para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, o cômputo do instituto (ex vi dos art. 33, parágrafo único, c/c o art. 126, § 1º, ambos da LEP) deve ser balizado [de forma macro] nos "dias" por este trabalhados ou [de forma aritmética e estratificada] na simples soma das respectivas "horas" trabalhadas.
III. Razões de decidir 3.
Com esteio no princípio (setorial) da humanização das penas, é cediço por este Sodalício que, nas hipóteses de reconhecimento de horário especial de trabalho aos presos - com jornada inferior a 06 (seis) horas diárias - designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, no cômputo da remição (ex vi dos art. 33, parágrafo único, c/c o art. 126, § 1º, ambos da LEP) adotar-se-á como critério [mais favorável] os "dias" de trabalho realizados pelo reeducando, e não o simples "somatório" (aritmético e estratificado) das horas trabalhadas, sob pena de desvio e desestímulo aos fins (pedagógicos e ressocializadores) da execução. 3.1 Consoante já sufragado pela Suprema Corte, tem-se como equânime a adoção, pela VEP, de tal parâmetro: [d]iante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC 136.509, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 27/04/2017).
3.
2 Na espécie, em paráfrase à explanação consignada pelo Colegiado estadual, no caso em testilha, [a] remição da pena pelo trabalho não deve se vincular ao montante de horas trabalhas, mas ao número de dias em que o reeducando laborou, observados os limites da jornada, previstos no art. 33 da Lei de Execução Penal.

3.3 Desse modo, [o] agravante faz jus aos dias efetivamente trabalhados, conforme as listas de frequência acostadas aos autos, contabilizando-se a quantidade de "dias" laborados, dividido por três, e não o simples somatório de horas divididos por 6 (seis).
IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
"Com base no princípio (setorial) da humanização das penas, na hipótese de remição da pena pelo trabalho, permeada pelo reconhecimento de horário especial ao preso - com jornada laboral inferior a 06 (seis) horas diárias - designado para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, o cômputo do instituto (ex vi dos art. 33, parágrafo único, c/c o art. 126, § 1º, ambos da LEP) deve ser balizado [de forma macro] nos "dias" por este trabalhados, e não [de forma aritmética e estratificada] na simples soma das respectivas "horas" trabalhadas, sob pena de desvio e desestímulo aos fins (pedagógicos e ressocializadores) da execução."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 33, caput e parágrafo único; art. 126, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 136.509, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.976.241/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022; STJ, AgRg no HC n. 437.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021; STJ, REsp n. 1.721.257/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018. (AgRg no AREsp n. 2.380.227/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)” (Grifo nosso)

Compulsando atentamente os autos, não se encontra nenhuma informação no sentido de que as jornadas de trabalho cumpridas aquém do mínimo legal tenham resultado de algum ato de indisciplina ou insubordinação da parte do agravado. Ao contrário, restou demonstrado que o próprio estabelecimento prisional estabeleceu a jornada das 13h às 17h, ou seja, 04 (quatro) horas diárias, para o desempenho de atividades no setor de tecnologia da informação da unidade prisional.

Assim, considerando que a jornada reduzida de 04 (quatro) horas diárias foi estabelecida pela própria Administração Penitenciária, para o desempenho das atividades exercidas pelo agravado, não há falar na adoção do critério aritmético pretendido pelo Ministério Público, consistente na soma das horas trabalhadas para posterior conversão em dias de remição.

No que tange ao procedimento administrativo disciplinar em curso, alegado pelo
Parquet
em razão de suposta falta grave ocorrida em 21/11/2025, razão não assiste ao Órgão Ministerial, uma vez que, sem decisão definitiva reconhecendo a prática de falta grave, não é possível a produção de efeitos na execução penal, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência, não podendo mera instauração de procedimento disciplinar obstar o direito à remição pelo trabalho efetivamente prestado.

No presente caso, em consonância com os precedentes acima citados, o juízo de origem considerou os dias efetivamente trabalhados para fins de remição, deixando de adotar o critério aritmético de soma das horas, justamente porque a jornada reduzida foi fixada pela própria Administração Penitenciária.

Não se pode desprezar, ainda, o fato de que o trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (art. 6º), e que a remição tem como finalidade precípua a reintegração social do apenado, devendo ser aplicada da forma que melhor o favoreça.

Ao comentar o instituto da remição, Rodrigo Duque Estrada Roig doutrina que
"nenhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade – em especial em um ambiente dessocializador por natureza – pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial"
(Execução Penal, Teoria Crítica, 2ª ed., Ed. Saraiva, pág. 387). (Grifo nosso)

Assim, considerando que a jornada reduzida de 04 (quatro) horas diárias foi fixada pela própria Administração Penitenciária para o desempenho das atividades exercidas pelo agravado, e não decorreu de ato de indisciplina, insubmissão ou recusa ao trabalho por parte do reeducando, incide, na espécie, a exceção reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa hipótese, a remição deve ser apurada com base nos dias efetivamente trabalhados, e não mediante o simples somatório das horas laboradas, porquanto não se pode transferir ao apenado os efeitos de uma jornada reduzida estabelecida pelo próprio Estado, sob pena de desvirtuar a finalidade ressocializadora da execução penal e desestimular o exercício da atividade laboral.

Posto isto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026